Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746180-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS PACIENTE: LUCAS RODRIGUES CARNEIRO, LEONARDO FELIPE RODRIGUES CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes LUCAS RODRIGUES CARNEIRO e LEONARDO FELIPE RODRIGUES CARNEIRO, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que requisitou à PMDF cópia da ocorrência militar relativa aos fatos e substituiu a prisão preventiva do paciente Lucas Rodrigues Carneiro por medidas cautelares diversas da prisão (ID. 65652792). O impetrante alega que a conversão do julgamento em diligência para, de ofício, requisitar a produção de novas provas após o término da instrução processual, viola o sistema acusatório e o devido processo legal. Informa que a nulidade da abordagem policial foi arguida pela Defesa e, para afastar o reconhecimento da nulidade, a autoridade coatora determinou a juntada de mais provas, quando o processo já se encontrava concluso. Defende que após a fase de alegações finais, a produção de novas provas só pode ocorrer mediante requerimento das partes e desde que haja justificativa de sua imprescindibilidade, nos termos do artigo 402 do CPP. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada apenas na parte em que determinou a produção de novas provas. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade e o afastamento da magistrada da condução do processo. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Extrai-se do ato coator que, considerando a alegação da Defesa quanto à inexistência de denúncia formal que justificasse a ação policial, foi determinada a requisição à Polícia Militar do Distrito Federal de cópia da ocorrência militar relativa aos fatos que se ocupam os presentes autos (ID. 65652792). É facultado ao juiz, de ofício, no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, determinar a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, nos termos do inciso II do artigo 156 do CPP. A estrutura acusatória do processo penal brasileiro separa as funções de defesa, acusação e julgamento, mas permite que o juiz, de forma fundamentada e sob contraditório, ordene diligências ou produza provas para esclarecer os fatos, com base na busca da verdade real e do livre convencimento motivado, desde que isso ocorra de forma complementar às partes e mantenha a imparcialidade. Há precedentes do STJ sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZO. SISTEMA ACUSATÓRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A estrutura acusatória do processo penal pátrio impede que se sobreponham em um mesmo sujeito processual as funções de defender, acusar e julgar, mas não elimina, dada a natureza publicista do processo, a possibilidade de o juiz determinar, mediante fundamentação e sob contraditório, a realização de diligências ou a produção de meios de prova para a melhor reconstrução histórica dos fatos, desde que assim proceda de modo residual e complementar às partes e com o cuidado de preservar sua imparcialidade." (HC n. 496.662/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 27/9/2022). 2. "O art. 156, II, do CPP - que faculta ao magistrado determinar, de ofício, a realização de diligências - não implica afronta ao princípio acusatório, nem lhe imprime parcialidade, apenas confere ao juiz da causa instrumento útil à busca da verdade real " (AgRg no REsp n. 1.622.310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 868.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO SUPLETIVA DE PROVA PELO JULGADOR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 156, II, do CPP, não ofende o sistema acusatório a produção de prova supletiva pelo julgador, ao fim da instrução processual, quando necessária aos esclarecimentos de fatos e à busca da verdade real, e desde que observado o contraditório a outra parte. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 674.306/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) Este TJDFT também possui precedentes no mesmo sentido: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 52,58G (CINQUENTA E DOIS GRAMAS E CINQUENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE CRACK, 406,96G (QUATROCENTOS E SEIS GRAMAS E NOVENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 6,73G (SEIS GRAMAS E SETENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS, DE OFÍCIO. EXPRESSA PREVISÃO NA LEI N. 9.296/96. ARTIGO 156, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME PELO RECORRENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Não há nulidade na determinação da produção da prova, de ofício, porquanto o artigo 156, inciso II, do Código de Processo Penal, autoriza que o Magistrado, no curso da instrução criminal, determine diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Tal previsão normativa decorre dos princípios do impulso oficial, da busca da verdade real e do livre convencimento motivado do juiz, não violando o sistema acusatório ou visando beneficiar uma ou outra parte. [...] (Acórdão 1910324, 0007189-30.2018.8.07.0001, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. BUSCA DA VERDADE REAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. AUTORIA. COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM FURTO QUALIFICADO. EXCLUSÃO. I - Em homenagem a verdade real, pode o magistrado determinar, de ofício, a produção das provas que entender pertinentes e razoáveis para apurar o fato criminoso, conforme disciplina o art. 156, inciso II, do Código de Processo Penal. [...] (Acórdão 1139436, 20170710030262APR, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJe: 26/11/2018.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA REINQUIRIR TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1.Encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pela querelante e advogado do querelado, não há constrangimento ilegal na conversão do julgamento em diligência para reinquirição de testemunhas arroladas pela acusação, agora na condição de testemunhas do Juízo. Inteligência do art. 156, II, do CPP. 2.A determinação de diligências, no curso da instrução criminal, a fim de dirimir dúvida sobre ponto relevante, milita em favor da busca da verdade real, princípio basilar do processo penal, não havendo que se falar em desigualdade entre as partes, já que a diligência requerida pode beneficiar, indistintamente, a acusação ou a defesa. 3.Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Na hipótese, não há que se falar em nulidade da decisão que designou nova audiência de instrução e julgamento, porquanto não restou comprovado qualquer prejuízo ao paciente. 4.Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 708712, 20130020093893DVJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 27/08/2013, publicado no DJe: 10/09/2013.) Ademais, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. Nos termos do artigo 563 do CPP[1] e da jurisprudência do STJ, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief[2]. No caso em tela, não está demonstrado, de plano, o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que a determinação da produção da prova tenha por objetivo prejudicar a Defesa. Assim, em linha de princípio, não se verifica eventual nulidade que justifique a suspensão parcial do ato coator. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de outubro de 2024. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] CPP 563 Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. [2] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TESTEMUNHA ABONATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO ESCRITA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.No caso, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da determinação de substituição do depoimento das testemunhas abonatórias por declaração escrita. [...] (STJ - AgRg no HC: 732654 SC 2022/0091884-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)